Tribunal: TJPA
Processo: 0089885-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0089885-77.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAVINA FURTADO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONCURSADA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos por IGEPREV e Estado do Pará contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de servidora à aposentadoria e declarou a ilegalidade de sua exoneração, determinando o pagamento retroativo dos proventos desde 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve julgamento extra petita ao se declarar a ilegalidade da exoneração; (ii) se é possível reconhecer o tempo de serviço para aposentadoria, inclusive anterior ao concurso público; (iii) se houve perda da qualidade de segurada e enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da ilegalidade da exoneração é necessário para verificar a existência de vínculo da servidora com a Administração, essencial à análise de concessão do benefício previdenciário, não configurando julgamento extra petita, pois decorre diretamente do pedido principal e respeita o princípio da congruência.

4. A exoneração de servidora concursada sem processo administrativo afronta o devido processo legal e o contraditório, sendo indevida, conforme Súmula 20 do STF
, não possuindo as alegações recursais o condão de afastar o afastamento arbitrário
.

5. No caso concreto, verifica-se que, anteriormente à aprovação em concurso público e nomeação pela Portaria nº 2.398/1981, a autora já exercia, desde 1974, a função de Professora Primária – Referência IV, contratada pela Secretaria de Estado de Educação por meio da Portaria nº 1.743-74-DP-DEPES, totalizando 37 anos de efetivo labor na rede pública estadual.

6. Constatado que a servidora era vinculada ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará e que, por longos anos, recolheu regularmente contribuições a esse regime antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, sem comprovação de repasse ao Regime Geral de Previdência Social, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário pelo regime próprio estadual.

8. A Administração Pública não pode negar a aposentadoria fundamentando-se em ato ilegal praticado por ela própria, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

9. O risco ao erário não constitui fundamento legítimo para negar direito previdenciário adquirido em razão de contribuições efetivamente vertidas ao regime próprio, sendo inaplicável qualquer solução que resulte no desamparo da servidora, hoje idosa e com 37 anos de serviço público estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A análise do vínculo da servidora com a Administração é essencial à concessão do benefício previdenciário, não configurando julgamento extra petita, pois decorre diretamente do pedido principal e respeita o princípio da congruência.

2. A exoneração sem processo administrativo de servidora concursada é inválida.

3. O tempo de serviço anterior ao concurso, com contribuição ao regime próprio, conta para aposentadoria.

4. A Administração não pode invocar sua omissão para negar direitos previdenciários.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37; CC, art. 884; CPC, arts. 141, 492 e 1.021, §1º; LC Estadual nº 039/2002, arts. 14, II, 54 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 20; TJPA, MS nº 2018.02213115-73; TJPA, Reexame Necessário nº 2014.04571864-75; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.00550270-92; Ap. Cív. nº 2017.02630913-65.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ambos, mantendo integralmente a sentença de mérito proferida, nos autos da Ação Declaratória para Reconhecimento de Tempo de Serviço para Fins Previdenciários movida por
MARIA DAVINA FURTADO DE SOUZA, ora agravada.

Cumpre, de início, registrar que
o presente julgamento decorre da anulação do acórdão anteriormente proferido nos autos dos Agravos Internos, em virtude do acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do julgamento virtual anterior
.

Naquela oportunidade, restou reconhecido que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado o pedido tempestivo de sustentação oral formulado pelos embargantes, conforme petição de ID. 24593472, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), bem como ao disposto no art. 937, VI, do CPC, e no art. 140, § 11, IV, do Regimento Interno do TJPA, com redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2023.

Em razão dessa omissão, os Embargos de Declaração foram acolhidos com efeitos modificativos, para anular o acórdão anterior e determinar a nova inclusão dos Agravos Internos em pauta de julgamento presencial, com a devida possibilidade de sustentação oral pelas partes, conforme consta do acórdão de ID. 28548189, de 22/07/2025.

Superado tal registro, passa-se à exposição da controvérsia.

Na origem, trata-se de
ação ajuizada por ex-servidora estadual
,
cujo objeto principal era o pedido de aposentadoria e de reconhecimento do tempo de contribuição compreendido entre julho de 1974 a junho de 2011, sendo a partir de 1981 em razão de aprovação em concurso público, requerendo no feito a efetivação de sua aposentadoria voluntária. Foi narrado que, com 24 anos de serviço, solicitou aposentadoria administrativamente, permanecendo até completar os 25 anos de serviço. Informou que em 2011, a parte requerida realizou bloqueio de seus vencimentos. Nesse sentido, postulou ver declarado seu tempo de contribuição entre 1974 e 2011, pugnou pela concessão de sua aposentadoria e as parcelas devidas desde junho de 2011, quando foi realizado o bloqueio de seus proventos.

Em contestação, o Estado do Pará, em apartada síntese, defendeu a legitimidade do ato de exoneração da servidora e aduziu ser impossível a concessão da aposentadoria pela inexistência de vínculo entre as partes e tempo à época do pedido.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, declarou a ilegalidade da exoneração, reconheceu o tempo de contribuição e determinou a concessão da aposentadoria com base no art. 54 da LC Estadual nº 039/2002, condenando ainda os réus ao pagamento dos valores retroativos desde junho de 2011 e honorários de 10% sobre o montante.

Inconformados, IGEPREV e Estado do Pará apelaram, alegando nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, diante da ausência de pedido expresso de declaração de ilegalidade do decreto de exoneração. Sustentaram ainda a impossibilidade de reconhecer efeitos previdenciários sobre remuneração indevida, sem contraprestação laboral, e a perda da qualidade de segurada pelo afastamento prolongado, nos termos do art. 14, II, da LC nº 039/2002.

Os referidos apelos foram apreciados por Decisão Monocrática, que lhe negou provimento, mantendo íntegros os termos da sentença recorrida, conforme se extrai da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONCURSADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 20/STF E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO SERVIDORA CONTRATADA. PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. BENEFÍCIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. IDADE AVANÇADA. LABOR COMO PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL POR 37 ANOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
“É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário público admitido por concurso” (Súmula 20/STF).

2.
Sentença recorrida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a exoneração da autora, servidora pública concursada, requer instauração de processo administrativo próprio, o que não se deu na espécie, não possuindo as alegações recursais o condão de afastar a demissão arbitrária.

3.
No caso, anteriormente à aprovação em concurso público e nomeação pela Portaria n° 2398 de 1981, a autora já exercia a função por 7 anos de Professora Primária – Referência IV, desde 1974, contratada pela Secretaria de Estado e Educação por meio da Portaria n° 1743-74-DP-DEPES, perfazendo 37 anos de labor como professora da rede pública estadual.

4.
Servidora que já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará por longos anos, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, não havendo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, fazendo jus ao benefício previdenciário pelo regime próprio estadual, não sendo razoável que a parte autora fique desamparada pela Administração Pública, sendo idosa atualmente com 70 anos e, repita-se, tendo trabalhado na rede pública estadual por 37 anos. Jurisprudência desta Corte.

5.
Ao negar provimento ao apelo, é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

6.
Recursos conhecidos e improvidos.

Contra referida decisão, interpuseram
AGRAVO INTERNO
tanto o
ESTADO DO PARÁ
quanto o
IGEPREV.

Nas razões recursais, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
requer, em sede preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustentando ser evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de pagamento de valores que reputa indevidos à parte recorrida, o que configuraria grave ameaça ao erário.

No mérito, o IGEPREV sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por decisão extra petita, ao argumento de que a autora jamais requereu, de forma expressa, a anulação do decreto de exoneração. Assim, entende que a sentença, ao declarar sua ilegalidade, extrapolou os limites do pedido e incorreu em violação ao princípio da congruência processual, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

Sustenta, ainda, que a parte autora, embora tenha sido exonerada por
abandono de cargo
,
jamais retornou ao trabalho, permanecendo em situação de inércia funcional desde 1997, embora continuasse percebendo remuneração até 2011, conforme documentos anexados (IDs 28120370 e 28120373). Diante disso, defende que não é possível o reconhecimento de efeitos previdenciários por período no qual inexiste contraprestação laboral, sob pena de
enriquecimento sem causa
,
em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Alega também que a ex-servidora perdeu a qualidade de segurada perante o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, nos termos do art. 14, II, c/c art. 58 da LC nº 039/2002, de modo que não faria jus à aposentadoria postulada. Invoca, ainda, os princípios da legalidade e do equilíbrio financeiro da Administração Pública, previstos na Constituição Federal (art. 37) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), para demonstrar a impossibilidade de concessão de benefício sem previsão legal e sem fonte de custeio.

d
iante do exposto, requer o IGEPREV que, seja recebido o presente Agravo Interno,
atribua efeito suspensivo
, com fundamento no art. 932, II do CPC. Ao final, que seja
conhecido e provido o recurso
,

para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

O ESTADO DO PARÁ
, por sua vez, sustenta, mais uma vez, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a parte autora não formulou o pedido de anulação do decreto de exoneração, tendo o juízo sentenciante inovado ao declarar sua ilegalidade.

Acrescenta que, conforme as provas constantes dos autos, a autora deliberadamente deixou de comparecer ao trabalho por mais de uma década, tendo permanecido em gozo de remuneração pública sem qualquer contraprestação laboral, o que inviabilizaria, por completo, o reconhecimento de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Alega, assim, que o cumprimento da sentença ocasionaria enriquecimento ilícito e causaria grave oneração ao erário, em violação aos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública.

Diante de todo o exposto, o ESTADO DO PARÁ requer seja dado provimento integral ao presente
Agravo Interno
, a fim de revogar a decisão monocrática impugnada, por encontrar-se em desconformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

Foram apresentadas as contrarrazões aos presentes recursos, conforme registrado
no Id. 18738758.

É o suficiente relatório.
Tratam os presentes autos de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ambos, mantendo integralmente a sentença de mérito proferida, nos autos da Ação Declaratória para Reconhecimento de Tempo de Serviço para Fins Previdenciários movida por
MARIA DAVINA FURTADO DE SOUZA, ora agravada.

Cumpre, de início, registrar que
o presente julgamento decorre da anulação do acórdão anteriormente proferido nos autos dos Agravos Internos, em virtude do acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do julgamento virtual anterior
.

Naquela oportunidade, restou reconhecido que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado o pedido tempestivo de sustentação oral formulado pelos embargantes, conforme petição de ID. 24593472, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), bem como ao disposto no art. 937, VI, do CPC, e no art. 140, § 11, IV, do Regimento Interno do TJPA, com redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2023.

Em razão dessa omissão, os Embargos de Declaração foram acolhidos com efeitos modificativos, para anular o acórdão anterior e determinar a nova inclusão dos Agravos Internos em pauta de julgamento presencial, com a devida possibilidade de sustentação oral pelas partes, conforme consta do acórdão de ID. 28548189, de 22/07/2025.

Superado tal registro, passa-se à exposição da controvérsia.

Na origem, trata-se de
ação ajuizada por ex-servidora estadual
,
cujo objeto principal era o pedido de aposentadoria e de reconhecimento do tempo de contribuição compreendido entre julho de 1974 a junho de 2011, sendo a partir de 1981 em razão de aprovação em concurso público, requerendo no feito a efetivação de sua aposentadoria voluntária. Foi narrado que, com 24 anos de serviço, solicitou aposentadoria administrativamente, permanecendo até completar os 25 anos de serviço. Informou que em 2011, a parte requerida realizou bloqueio de seus vencimentos. Nesse sentido, postulou ver declarado seu tempo de contribuição entre 1974 e 2011, pugnou pela concessão de sua aposentadoria e as parcelas devidas desde junho de 2011, quando foi realizado o bloqueio de seus proventos.

Em contestação, o Estado do Pará, em apartada síntese, defendeu a legitimidade do ato de exoneração da servidora e aduziu ser impossível a concessão da aposentadoria pela inexistência de vínculo entre as partes e tempo à época do pedido.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, declarou a ilegalidade da exoneração, reconheceu o tempo de contribuição e determinou a concessão da aposentadoria com base no art. 54 da LC Estadual nº 039/2002, condenando ainda os réus ao pagamento dos valores retroativos desde junho de 2011 e honorários de 10% sobre o montante.

Inconformados, IGEPREV e Estado do Pará apelaram, alegando nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, diante da ausência de pedido expresso de declaração de ilegalidade do decreto de exoneração. Sustentaram ainda a impossibilidade de reconhecer efeitos previdenciários sobre remuneração indevida, sem contraprestação laboral, e a perda da qualidade de segurada pelo afastamento prolongado, nos termos do art. 14, II, da LC nº 039/2002.

Os referidos apelos foram apreciados por Decisão Monocrática, que lhe negou provimento, mantendo íntegros os termos da sentença recorrida, conforme se extrai da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONCURSADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 20/STF E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO SERVIDORA CONTRATADA. PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. BENEFÍCIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. IDADE AVANÇADA. LABOR COMO PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL POR 37 ANOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
“É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário público admitido por concurso” (Súmula 20/STF).

2.
Sentença recorrida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a exoneração da autora, servidora pública concursada, requer instauração de processo administrativo próprio, o que não se deu na espécie, não possuindo as alegações recursais o condão de afastar a demissão arbitrária.

3.
No caso, anteriormente à aprovação em concurso público e nomeação pela Portaria n° 2398 de 1981, a autora já exercia a função por 7 anos de Professora Primária – Referência IV, desde 1974, contratada pela Secretaria de Estado e Educação por meio da Portaria n° 1743-74-DP-DEPES, perfazendo 37 anos de labor como professora da rede pública estadual.

4.
Servidora que já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará por longos anos, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, não havendo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, fazendo jus ao benefício previdenciário pelo regime próprio estadual, não sendo razoável que a parte autora fique desamparada pela Administração Pública, sendo idosa atualmente com 70 anos e, repita-se, tendo trabalhado na rede pública estadual por 37 anos. Jurisprudência desta Corte.

5.
Ao negar provimento ao apelo, é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

6.
Recursos conhecidos e improvidos.

Contra referida decisão, interpuseram
AGRAVO INTERNO
tanto o
ESTADO DO PARÁ
quanto o
IGEPREV.

Nas razões recursais, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
requer, em sede preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustentando ser evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de pagamento de valores que reputa indevidos à parte recorrida, o que configuraria grave ameaça ao erário.

No mérito, o IGEPREV sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por decisão extra petita, ao argumento de que a autora jamais requereu, de forma expressa, a anulação do decreto de exoneração. Assim, entende que a sentença, ao declarar sua ilegalidade, extrapolou os limites do pedido e incorreu em violação ao princípio da congruência processual, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

Sustenta, ainda, que a parte autora, embora tenha sido exonerada por
abandono de cargo
,
jamais retornou ao trabalho, permanecendo em situação de inércia funcional desde 1997, embora continuasse percebendo remuneração até 2011, conforme documentos anexados (IDs 28120370 e 28120373). Diante disso, defende que não é possível o reconhecimento de efeitos previdenciários por período no qual inexiste contraprestação laboral, sob pena de
enriquecimento sem causa
,
em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Alega também que a ex-servidora perdeu a qualidade de segurada perante o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, nos termos do art. 14, II, c/c art. 58 da LC nº 039/2002, de modo que não faria jus à aposentadoria postulada. Invoca, ainda, os princípios da legalidade e do equilíbrio financeiro da Administração Pública, previstos na Constituição Federal (art. 37) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), para demonstrar a impossibilidade de concessão de benefício sem previsão legal e sem fonte de custeio.

d
iante do exposto, requer o IGEPREV que, seja recebido o presente Agravo Interno,
atribua efeito suspensivo
, com fundamento no art. 932, II do CPC. Ao final, que seja
conhecido e provido o recurso
,

para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

O ESTADO DO PARÁ
, por sua vez, sustenta, mais uma vez, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a parte autora não formulou o pedido de anulação do decreto de exoneração, tendo o juízo sentenciante inovado ao declarar sua ilegalidade.

Acrescenta que, conforme as provas constantes dos autos, a autora deliberadamente deixou de comparecer ao trabalho por mais de uma década, tendo permanecido em gozo de remuneração pública sem qualquer contraprestação laboral, o que inviabilizaria, por completo, o reconhecimento de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Alega, assim, que o cumprimento da sentença ocasionaria enriquecimento ilícito e causaria grave oneração ao erário, em violação aos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública.

Diante de todo o exposto, o ESTADO DO PARÁ requer seja dado provimento integral ao presente
Agravo Interno
, a fim de revogar a decisão monocrática impugnada, por encontrar-se em desconformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

Foram apresentadas as contrarrazões aos presentes recursos, conforme registrado
no Id. 18738758.

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática de minha lavra que negou provimento aos recursos de apelação por eles manejados, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Declaratória ajuizada por
MARIA DAVINA FURTADO DE SOUZA
.

Os agravantes, em suma, reprisam as teses já rechaçadas na decisão monocrática, notadamente a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço sem a correspondente contraprestação laboral e a perda da qualidade de segurada pela agravada.

Analisando detidamente as razões recursais, entendo que a decisão monocrática impugnada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, analiso o pedido preliminar formulado pelo IGEPREV para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravo Interno, por disposição legal (art. 1.021, §1º, do CPC), não é dotado, em regra, de efeito suspensivo automático. A sua concessão é medida excepcional, que depende da demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em apreço, conforme se demonstrará na análise de mérito, as teses recursais não possuem a robustez necessária para infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência pacífica sobre os temas. A ausência de probabilidade de êxito recursal afasta o requisito do
fumus boni iuris
, tornando despicienda a análise do
periculum in mora
.

Desta forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a decisão monocrática agravada analisou de forma exaustiva e escorreita todas as questões postas em debate, não havendo nos presentes agravos qualquer argumento novo capaz de alterar o convencimento firmado. Assim, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos expostos na decisão recorrida, os quais transcrevo para que integrem o presente voto.

Os agravantes insistem na tese de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que não houve pedido expresso de anulação do decreto de exoneração. A alegação não prospera.

A análise da legalidade do ato de exoneração constitui pressuposto lógico e indispensável para a aferição do direito à aposentadoria. Afinal, a concessão do benefício previdenciário depende da existência do vínculo da servidora com a Administração Pública.

Como bem assentado na decisão monocrática, a exoneração de servidora concursada, mesmo que sob a alegação de abandono de cargo, exige a instauração de prévio e regular processo administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tal entendimento está consolidado na Súmula nº 20 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 20 - É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário público admitido por concurso.”

No caso dos autos, do que se observa ter sido informado pela Administração Pública em contestação, o Estado procedeu à exoneração da servidora de ofício, sem a observância do devido processo legal, o que macula o ato de ilegalidade insanável. A sentença, ao declarar tal ilegalidade, apenas resolveu questão prejudicial ao mérito do pedido principal (aposentadoria), não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INVALIDAÇÃO DE POSSE. PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.
1- O exercício dos poderes inerentes à Administração Pública, dentre eles, o da autotutela, sofre limites e restrições previstos na Constituição Federal, devendo ser respeitadas, quando suprimidos direitos, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 2- Resta configurada a violação a direito líquido e certo, o ato administrativo que, ad nutum, promove a exoneração do servidor público, sem prévia instauração de procedimento administrativo; 3- Segurança concedida. (2018.02213115-73, 191.613, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-29, publicado em 2018-06-05)

.................................................................................................

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONCURSADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1- É direito líquido e certo de servidor concursado, ainda que não estável, ser submetido ao prévio procedimento administrativo, que lhe garanta o contraditório e a ampla defesa, antes de sofrer o ato de exoneração. 2- Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa contidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Súmulas nº 20 e 21 do STF e precedente desta Corte. Reexame Necessário conhecido e improvido. Sentença Mantida. (2014.04571864-75, 135.816, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-07, publicado em 2014-07-14)

.................................................................................................

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA
. VENCIMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (2018.02240124-41, 191.520, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-06-05)

Portanto, irretocável a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da ilegalidade do ato de exoneração.

A aferição do direito ao benefício previdenciário pressupõe a verificação da existência e validade do vínculo jurídico entre a servidora e a Administração. Sem reconhecer a nulidade do ato de exoneração, não seria possível examinar a continuidade do vínculo funcional necessário à concessão do benefício pleiteado.

Logo, a declaração de ilegalidade da exoneração insere-se no âmbito da causa de pedir e decorre necessariamente do pedido principal, estando em perfeita conformidade com o princípio da congruência.

Quanto ao mérito da concessão da aposentadoria, a decisão agravada também aplicou o melhor direito à espécie. Restou comprovado que a agravada laborou como professora da rede pública estadual por 37 anos, ingressando no serviço público em 1974, inicialmente como contratada, e sendo efetivada após concurso público em 1981.

A servidora, portanto, contribuiu para o regime previdenciário próprio do Estado do Pará por longos anos, inclusive em período anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, que passou a vincular os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Os agravantes não lograram êxito em comprovar que realizaram o repasse das contribuições vertidas pela servidora ao INSS ou que procederam à devida compensação financeira entre os regimes. Ao contrário, beneficiaram-se por décadas dos recolhimentos efetuados pela agravada.

Sobre o tema, não merece reparos a decisão monocrática agravada, que discorreu nos seguintes termos:

“
DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Dos documentos constantes dos autos, constata-se que a autora ingressou no serviço público como Professora Primária – Referência IV, contratada pela Secretaria de Estado e de Educação em 26/06/1974 por meio da Portaria n° 1743/74-DP-DEPES, passando a ser nomeada pela Portaria n° 2398 em 1981 após aprovação em concurso público.

Depreende-se, assim, que a servidora passou 37 anos trabalhando como professora da rede pública estadual, tendo ingressado no serviço público como servidora temporária antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, não havendo evidências nos autos de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS.

Adentrando ao exame da controvérsia, importante ressaltar que, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13° que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:

“§13. - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.”

Ocorre que, até a promulgação da referida Emenda Constitucional, o servidor temporário podia estar ligado, alternativamente, a sistema próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social.

Como dito, cediço que após a edição da EC nº 20/98, passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, desde então, ao encargo do INSS.

Assim, diante da comprovação de que a ex-servidora ingressou no serviço público mesmo a título de contrato temporário antes da Emenda nº 20/98, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do órgão previdenciário estadual, uma vez que todo o recolhimento previdenciário ocorreu para fundo de sua responsabilidade, não tendo o apelado apresentando documentos comprobatórios de que houve repasse das contribuições INSS ou registros do período que antecedeu a aprovação da autora em concurso público e sua consequente efetivação no serviço público.

Ressalte-se, ainda, que não havendo contribuição ou cadastro junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como a apelada requerer a aposentadoria perante aquele instituto, situação que certamente restaria infrutífera, deixando-o desamparado do direito que constitucionalmente possui, qual seja, o recebimento da aposentadoria, benefício de natureza alimentar.

A meu ver, entender de forma diversa e determinar que a apelada formulasse requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguardasse a devida compensação financeira importaria em afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não revelar a medida mais justa a ser adotada.

Não se revela nem um pouco razoável que após a autora ter contribuído, de boa-fé, por longos anos para a Previdência Estadual, seja negado o benefício, inclusive porque não há comprovação de repasse ou registro ao INSS, que ao certo negará também tal pedido pela falta de condição de segurada perante aquele instituto, uma vez que nunca recolheu contribuição ao mesmo, recolhimento, repita-se, feito diretamente pela fonte pagadora, sobre o qual durante todo seu contrato de trabalho não teve qualquer ingerência.

Nesse sentido, destaco trecho elucidativo do voto proferido pelo eminente Des. Leonardo Noronha Tavares no Acórdão nº 152.269 da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal (TJPA. PROC. 2015.03899580-54, Julgado em 28/09/2015, Publicado em 16/10/2015), em situação semelhante dos presentes autos:

“(...) IGEPREV seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante mais de 20 (vinte anos) recebeu a contribuição do servidor público falecido e, mesmo
sendo sabedor que não era estável e sim temporário, em nenhum momento, providenciou o repasse para o Regime Geral de Previdência Social, se beneficiando, assim, dos valores retidos a título de contribuição; e, quando instado a conceder o benefício previdenciário, alega que não pode em razão de se tratar de servidor público temporário
.

Vislumbro, nesse caso, a ocorrência do comportamento contraditório do Instituto Previdenciário, proibido pela ordem jurídica (venire contra factum proprium), afetando a segurança jurídica, a igualdade e a própria moralidade administrativa.

O que se pode notar, a princípio, é que a proibição de comportamento contraditório vai além da pura incoerência, a envolver a tutela da confiança, a boa fé e outros institutos que modernamente fazem parte da evolução do tema, especialmente na seara jurídica; e essa vedação atinge igualmente a Administração Pública.

O venire contra factum proprium se verifica, basicamente, nas situações em que uma pessoa, durante determinado período de tempo, em geral longo, mas não medido em dias ou anos, comporta-se de certa maneira, gerando a expectativa justificada para outras pessoas que dependem deste seu comportamento, de que ela prosseguirá atuando naquela direção. Ou seja, existe um comportamento inicial que vincula a atuar no mesmo sentido outrora apontado. Em vista disto, existe um investimento, não necessariamente econômico, mas muitas vezes com este caráter, no sentido da continuidade da orientação outrora adotada, que após o referido arco temporal, é alterada por comportamento a ela contrário
.”

Por tais razões, considerando que o apelante recebeu as contribuições da servidora e inexistindo comprovação da realização de qualquer compensação financeira junto ao INSS, inviabilizando o deferimento do benefício pelo Regime Geral de Previdência,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda
, pelo princípio da boa-fé, segurança jurídica e até mesmo da razoabilidade.

Passando à análise da condenação de implementação do benefício de aposentadoria voluntária, observo que as alegações dos apelantes se limitam na alegação de impossibilidade de concretização da aposentadoria para apelada por insuficiência do tempo de serviço computado para obtenção do benefício, isto é, considerando como tempo de serviço tão somente aquele prestado pela parte autora após aprovação em concurso público em 1981 e desconsiderando o vínculo da servidora com a Secretaria de Estado e Educação como Professora desde 1974, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988 que, a propósito, passou a instituir a regra geral de aprovação concurso para investidura em cargo público.

No caso, anteriormente à aprovação em concurso público e nomeação pela Portaria n° 2398 de 1981, a autora já exercia a função por 7 anos de Professora Primária – Referência IV, desde 1974, contratada pela Secretaria de Estado e Educação por meio da Portaria n° 1743-74-DP-DEPES, perfazendo 37 anos de labor como professora da rede pública estadual.

Nesse sentido, sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é cediça no sentido de que o servidor, ainda que não estável, que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social por longos anos, como no caso dos autos, faz jus aos benefícios previdenciários pelo IGEPREV:

“INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. REJEITADA.
SEGURADO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR CERCA DE 25 ANOS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE SEU REGIME PARA O GERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL
. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA O IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESPOSA IDOSA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPREV em sede de contrarrazões. Matéria que integra objeto do recurso. Análise em conjunto com o mérito do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação. Mesmo de forma sucinta, as razões que levaram ao indeferimento do pleito antecipatório estão bem delimitadas na decisão. Violação ao princípio da motivação não configurado. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Mérito.
A agravante é esposa de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1989, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência. Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 25 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual
. 4. Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do exservidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato. 5. Não há qualquer evidencia de que Administração Estadual realizou a devida compensação com o Órgão Previdenciário Federal como determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual. 6.
A agravante é senhora em idade avançada, contando hoje com 84 anos. Não é razoável que a idosa fique desamparada até que a Administração Estadual resolva definir a situação previdenciária do de cujus, que ao longo dos anos, contribuiu compulsoriamente para o fundo gerido pelo agravado.
7. As especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da agravante, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02. 8. Probabilidade do direito e risco de lesão grave configurado. Verba de natureza alimentar. Possibilidade de concessão de tutela em matéria previdenciária. Súmula 729 do STF. 9. Pedido de pagamento da pensão desde o óbito do segurado. Parcelas pretéritas. Inviabilidade em sede de tutela provisória. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte à agravante, no prazo de 48h, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). 11. À unanimidade. (Agravo de Instrumento n.º 0011128-94.2016.814.0000. 2018.00896147-70, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-05)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO / REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL / APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV).
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social / RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda.
Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto.
4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 - Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE. 1 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social RGPS
após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 3 - Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos. 4 - Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida. 5 - Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. 6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença. 7 - Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada. (2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23)”

Assim, considerando que a servidora que já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará por longos anos, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, não havendo comprovação do repasse das contribuições ao INSS e não se desincumbindo os apelantes de comprovar o contrário, faz jus a apelada ao benefício previdenciário pelo regime próprio estadual, não sendo razoável que a parte autora fique desamparada pela Administração Pública, sendo idosa atualmente com 70 anos e, repita-se, tendo trabalhado na rede pública estadual por 37 anos.

Dessa forma, sem maiores digressões, entendo que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o entendimento desta Corte, não merecendo reparos neste ponto.” (ID

15133093)

Nesse cenário, negar o benefício à servidora, que hoje conta com idade avançada e dedicou sua vida ao magistério público estadual, equivaleria a admitir conduta contraditória da Administração, em violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. A responsabilidade pela concessão do benefício incumbe ao IGEPREV, que recebeu as contribuições devidas.

As alegações de ausência de contraprestação laboral e perda da qualidade de segurada caem por terra diante da ilegalidade do ato de exoneração.

A propósito, o fato de não ter sido instaurado prévio e regular processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, antes da exoneração da servidora, não foi objeto de impugnação ou prova em sentido contrário pelos agravantes.

A Administração não pode se beneficiar da própria torpeza. Se a servidora foi afastada de suas funções por um ato administrativo ilegal, não se pode imputar a ela o ônus da não prestação do serviço.

Os agravantes também alegam que a manutenção da sentença causará prejuízo ao erário e representará enriquecimento sem causa da autora. Contudo, os valores devidos decorrem de uma obrigação já estabelecida em lei, considerando-se a natureza alimentar do benefício previdenciário. A ausência de processo administrativo para o afastamento da autora impede que se atribua a ela qualquer má-fé ou irregularidade que pudesse justificar a perda de seus direitos.

Dessa forma, concluo que os argumentos apresentados pelos agravantes não possuem força suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, a qual está em perfeita harmonia com os princípios e dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/10/2025